Tribunal: TJPA
Processo: 0000439-83.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. IRRESIGNAÃÃO DEFENSIVA. PRETENSA ABSOLVIÃÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÃA DE ANIMUS FRAUDANDI. MERO INADIMPLEMENTO CIVIL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 - Para a consumaÃ§Ã£o do crime de estelionato, o agente deve se valer de artifÃcio ardil ou qualquer outro meio fraudulento, o que ficou demonstrado nos autos, pois o recorrente recebeu pagamentos por uma festa que sabia que nÃ£o conseguiria realizar. Inclusive, realizou uma âprova de docesâ Ã s vÃ©speras para induzir a vÃtima a quitar os valores da festa, restando comprovado neste caso o animus fraudandi ante o fato de ter gastado o dinheiro recebido em outro evento.2- Desse modo, nÃ£o houve mero inadimplemento a ser apurado na esfera cÃvel, mas sim conduta tÃpica, nos moldes do art.171, caput, do CP. Logo, nÃ£o havendo atipicidade da conduta ou inexistÃªncia de animus fraudandi, a condenaÃ§Ã£o merece ser mantida.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000439-83.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS QUEIROZ

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE
ANIMUS FRAUDANDI
. MERO INADIMPLEMENTO CIVIL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Para a consumação do crime de estelionato, o agente deve se valer de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, o que ficou demonstrado nos autos, pois o recorrente recebeu pagamentos por uma festa que sabia que não conseguiria realizar. Inclusive, realizou uma ¿prova de doces¿ às vésperas para induzir a vítima a quitar os valores da festa, restando comprovado neste caso o
animus fraudandi
ante o fato de ter gastado o dinheiro recebido em outro evento.
2- Desse modo, não houve mero inadimplemento a ser apurado na esfera cível, mas sim conduta típica, nos moldes do art.171,
caput,
do CP. Logo, não havendo atipicidade da conduta ou inexistência de
animus fraudandi,
a condenação merece ser mantida.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0000439-83.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS QUEIROZ

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS QUEIROZ
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) de reclusão em regime inicial aberto e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 171,
caput
, do CPB. Pontua-se, ainda, que a pena foi substituída por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja prestação de serviço à comunidade.

Narra a
Denúncia
, em síntese, que no dia 24/11/2014, a vítima Cleide Maria de Oliveira Prata compareceu perante a autoridade policial para relatar que o apelante foi contratado para realizar a festa de 15 (quinze) anos de sua neta, recebendo o valor de R$3.100,00 (três mil e cem reais), no entanto, dois dias antes da festa, a vítima entrou em contato com o DJ, quando ele disse que não tinha conhecimento da referida festa.

Então, imediatamente a vítima tentou entrar em contato com o apelante, para saber o que estava acontecendo. Porém, este já não atendia mais o celular, e seus familiares não sabiam do seu paradeiro. Diante disso, a vítima contratou às pressas outra pessoa para fazer a festa, gastando mais R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O apelante admitiu a prática delitiva perante a autoridade policial, informando que utilizou o dinheiro recebido da vítima para cobrir despesas de outra festa que organizou. Em razão do supra narrado, ele foi denunciado pelo crime previsto no art. 171,
caput
, do CP.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença condenatória e, inconformado, o apelante interpôs o recurso, visando a reforma da decisão.

Em
razões recursais
,
AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS QUEIROZ almeja sua absolvição
. Para tanto, sustenta a atipicidade da conduta imputada, tendo em vista a inexistência do
animus fraudandi
. Alega que ocorrera apenas um ilícito civil, em razão de não cumprimento contratual, mas jamais uma ilícito criminal. Aduz ainda, que a denúncia e a instrução processual falharam em descrever qual teria sido o erro, artifício ou ardil que recaiu sobre a vítima, de modo que, sem a fraude apontada, a absolvição é imperativa.

Em
Contrarrazões
, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, para que seja julgado improvido o recurso.

Nesta
Superior Instância
, lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça a Exma. Sra. Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
, para manter inalterada a sentença vergastada.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em suas
razões recursais,
o apelante almeja sua
absolvição
, uma vez que não restou demonstrado nos autos a tipicidade da conduta imputada. Segundo a defesa, não houve comprovação do
animus fraudandi
por parte do apelante, já que ocorreu apenas um ilícito civil por descumprimento contratual. Questiona ainda não ter sido evidenciado o erro, artifício ou ardil que recaiu sobre a vítima, de modo que, sem a fraude apontada, a absolvição é medida que se impõe.

No entanto, seu pleito
não possui procedência
.

Ao contrário do exposto no recurso, as provas colhidas no processo, porque robustas e convincentes, são mais que suficientes para sustentar o édito condenatório e sobretudo ilustrar, além da incontroversa materialidade delitiva (boletim de ocorrência de fls. 10), o fato de que o apelante agiu com o dolo de fraudar à vítima.

De início, ressalte-se a compreensão há muito solidificada no âmbito desta Corte de que
" Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a vítima não titubeia quanto ao reconhecimento dos autores do ilícito.¿
(2020.02680587-82, 215.957, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-01, publicado em 2020-11-01).

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a vítima Cleide Maria Oliveira Prata declarou categoricamente que foi ludibriada pelo recorrente. Ao esmiuçar os fatos, relatou que procurou o réu porque uma amiga lhe indicou; que ele cobrou R$3.100,00 e quando precisava de dinheiro ele telefonava para depoente, pedindo; que uma semana antes do aniversário, ele pediu para a depoente ir à sua casa, com a finalidade de fazer a ¿prova dos docinhos¿, oportunidade em que levou o restante do dinheiro contratado, pagando o recorrente.

Afirmou ainda que dois dias antes da festa, ligou para o DJ com fim de conversar sobre o repertório musical, quando este disse que não sabia de nenhuma festa. Nessa oportunidade, a vítima disse que se desesperou. Se dirigiu até a casa do apelante, mas sua família informou que ele estava sumido havia uma semana, e que outra moça, que também tinha fechado uma festa com ele, um casamento, de igual forma ¿ficou na mão¿. Por fim, esclareceu que até depor em juízo, ele nunca a tinha procurado para devolver os valores pagos pela festa (Mídia ¿ fls.74-75).

Importante frisar que a versão apresentada pela vítima, sob a garantia do contraditório, encontra-se em perfeita sincronia com aquela apresentada à Autoridade Policial, imediatamente depois dos fatos, no boletim de ocorrência lavrado (fl. 10).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante afirmou que realmente recebeu o dinheiro da senhora Cleide Maria Oliveira Prata, para realização da festa de 15 anos da neta dela, mas não cumpriu com o que fora pactuado, tendo em vista que utilizou o dinheiro para realizar outro evento. Afirmou ao final, que pretendia ressarcir a vítima, o que jamais ocorreu. Devidamente intimado da audiência em juízo, o apelante não compareceu, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

À vista desses fatos, a tese defensiva de atipicidade da conduta imputada não merece prosperar, principalmente porque, além da palavra da vítima ter se mantido firme e clara, o próprio recorrente alegou na fase investigativa que recebeu o dinheiro, não prestou o serviço, nem ressarciu o dano.

Frise-se que, dias antes da festa, ele já sabia que a mesma não seria realizada, pois chamou a vítima para uma ¿prova de doces¿ somente para que ela se sentisse confiante a pagar o restante do valor pactuado, ficando evidente a utilização de meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita. Logo, nítido o
animus fraudandi
do recorrente.

É inegável, que o fato causou um prejuízo significativo à vítima, que inclusive ainda não foi ressarcida. Além disso, ainda teve mais prejuízo, vez que precisou contratar outra pessoa, às pressas, para conseguir realizar a festa de 15 anos de sua neta.

Portanto, não passou despercebido que, a teor do depoimento prestado pelo acusado na época dos fatos, ele passava por situação financeira desequilibrada, em razão de compromissos assumidos em outros eventos, não conseguindo honrar com seus contratos, mas, mesmo assim, continuou usando dinheiro de uns clientes para realizar a festa de outros.

O dolo de sua conduta, portanto, é evidente quando realizou inclusive uma ¿prova de doces¿, perto da data do evento, com o intuito de que a vítima pagasse o restante do dinheiro, mesmo ciente de que havia impossibilidade de realizar a festa, denotando que sua conduta era consciente e assumiu os riscos contra os quais está sendo condenado.

Conforme nos ensina Rogério Greco, a fraude é o ponto central do delito de estelionato podendo ser identificado por meio dos elementos que integram sua figura típica:
1- Conduta do agente dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; 2- A vantagem ilícita pode ser para o próprio agente ou para terceiro; 3- Vítima é induzida ou mantida em erro; 4- O agente se vale de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução de seu fim. (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado.
12ª ed. Editora
Impetus
, 2019).

Para o crime de estelionato se consumar é preciso haver uma conduta ilícita, que leve a um prejuízo alheio, o que nitidamente ocorreu no caso em apreço, não havendo dúvidas quanto à tipicidade da conduta do apelante.

Por outras palavras, muitos foram os elementos a ratificar o dolo na ação do réu, demonstrando, pelas provas amealhadas, sua plena ciência e responsabilidade sobre a conduta de induzir a vítima em erro por meio fraudulento, fazendo-a pagar por festa que sabia que não se realizaria.

Assim, logrou obter vantagem patrimonial indevida da vítima, mediante fraude, prática dolosa que deve severamente ser punida, como acertadamente ocorrido na origem.

Por fim, a defesa pugna pela absolvição, afirmando também que a denúncia e a instrução processual falharam em descrever qual teria sido o erro, artifício ou ardil que recaiu sobre a vítima.

Sucede, todavia, que a alegação é inverídica, porquanto, tanto a peça acusatória, em respeito ao art. 41 do CPP, a instrução processual e a sentença são claras em pontuar a conduta fraudulenta perpetrada pelo réu, qual seja, alegar que realizaria uma festa de 15 anos, inclusive com ¿prova de doces¿ às vésperas, mesmo quando já tinha consciência que estava impossibilitado de organizar o evento, pois já havia gastado o dinheiro para realizar a festa de outra pessoa.

Desta feita, impraticável cogitar-se a absolvição do recorrente, visto que sua conduta se enquadra perfeitamente no crime constante do art. 171,
caput
, do CP, por todas as nuances da ação executada em face do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de acordo com os termos alhures explicitados, mantendo a sentença vergastada
in totum
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora